Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720476-14.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FIRST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FIRST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 37283503, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação interposta pela embargante e negou provimento ao recurso, o qual pretendia o reconhecimento da inexistência de débito da recorrente na fatura da CAESB, referente ao mês de março de 2021, bem como não acolheu a pretensão indenizatória pleiteada a título de danos morais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37638093, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 10:12:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora